Tribunal: TCU
Processo: 013.057/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8317/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Fluido Indústria e Comércio de Máquinas Eireli, noticiando possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 86/2022, promovido pelo Hospital Federal de Bonsucesso, com vistas à locação de um sistema de tratamento de água para hemodiálise, pelo valor anual estimado de R$ 386.127,96; Considerando que a representante alegou a ocorrência de restrição à competitividade do certame a partir da exigência, para fins de qualificação técnica, da Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), tanto para a categoria de produtos "saneantes" como para a de "correlatos"; Considerando que essa exigência favoreceria às empresas fabricantes e distribuidoras de insumos, em desfavor das prestadoras do serviço de locação, para o qual não é necessária a referida autorização; Considerando que, a despeito das referidas ilegalidades, a representante foi inabilitada em razão de não ter apresentado a aludida autorização junto à Anvisa, mesmo tendo oferecido o menor preço; Considerando que a SecexSaúde propõe conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, ante a baixa materialidade do valor mensal contratado, de R$ 30.415,00, e a ausência de prejuízo ao Erário, uma vez que o contratado foi inferior ao estimado; Considerando que o teor da presente representação é similar ao da impugnação ao edital e ao recurso administrativo interposto pela ora representante, a despeito da exordial de representação ter sido protocolada neste Tribunal, em 12/7/2022, depois de já assinado o contrato com a vencedora Renal-Tec Indústria, Comercio e Servicos Ltda., em 27/6/2022; Considerando, desse modo, resta configurado o perigo da demora reverso, pois a eventual suspensão do contrato levaria à descontinuidade do serviço, que é essencial para o atendimento dos pacientes do Hospital Federal de Bonsucesso; Considerando que o lance oferecido pela licitante vencedora foi apenas 0,08% superior ao da representante, sendo que, na fase de negociação junto ao pregoeiro, aquela acabou por reduzir o valor final do lance para menos do que fora oferecido inicialmente pela representante; Considerando, portanto, que não houve efetivo prejuízo ao Erário, tampouco subsiste o cogitado interesse público em suspender a aludida contratação; Considerando, todavia, que, em relação à exigência de possuir a AFE, este Tribunal, sob a minha relatoria, recentemente decidiu sobre a irregularidade dessa exigência quando da contratação de serviços de locação de equipamentos médicos, uma vez que essa atividade não está enquadrada dentre as atividades sujeitas a tal autorização ( Acórdão 4634/2022-TCU-Plenário ); Considerando que no sítio oficial da Anvisa, na seção das informações gerais sobre a AFE, consta que as " Empresas que realizam exclusivamente a instalação, manutenção e assistência técnica de equipamentos para saúde estão dispensadas de ter AFE ", semelhante ao objeto do ora discutido PE 86/2022, qual seja a locação do sistema de tratamento de água, com os serviços de manutenção, limpeza e desinfecção; Considerando que, nessa similar perspectiva, são as decisões judiciais acostadas aos autos pela SecexSaúde (peça 24), noticiando a resposta da Anvisa sobre a prescindibilidade da AFE para as empresas locadoras de equipamentos médicos, em sintonia com os artigos 3o, caput , e 5o, inciso V, da Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa n. 16, de 1o de abril de 2014; Considerando que, diante disso, resta configurada a plausibilidade jurídica das alegações da representante, devendo o TCU dar ciência dessa falha ao Hospital Federal de Bonsucesso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 169, inciso III, 237, inciso VIII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente, adotar a medida descrita no item 1.6 a seguir, dar ciência deste acórdão ao representante e ao Hospital Federal de Bonsucesso e arquivar o presente processo, nos termos dos pareceres constantes dos autos: 1. Processo TC- Processo 013.057/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Federal de Bonsucesso. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: Glauber de Brittes Pereira (186555/OAB-RJ). 1.6. dar ciência ao Hospital Federal de Bonsucesso, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no PE 86/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras futuras ocorrências semelhantes: 1.6.1. indevida exigência da apresentação da Autorização de Funcionamento da Empresa junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), tanto para a categoria de produtos "saneantes" como para a de "correlatos", para os casos de contratação de serviços de locação de equipamentos médicos, conforme previsto nos artigos 3o, caput , e 5o, inciso V, da Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa n. 16, de 1o de abril de 2014.